Tribunal: TJSP
Processo: 2197924-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE AOS AUTORES – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO – RÉS QUE COMPROVARAM PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE OS POSTULANTES DO BENEFÍCIO EXERCEM ATIVIDADE EMPRESARIAL POR MEIO DE TERCEIRO – SUA FILHA - E QUE OSTENTAM ELEVADO PADRÃO DE VIDA, APESAR DA ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA – ELEMENTOS DE PROVA QUE FIZERAM QUEBRAR A PRESUNÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE AOS AUTORES – INSURGÊNCIA – REJEIÇÃO – RÉS QUE COMPROVARAM PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE OS POSTULANTES DO BENEFÍCIO EXERCEM ATIVIDADE EMPRESARIAL POR MEIO DE TERCEIRO – SUA FILHA - E QUE OSTENTAM ELEVADO PADRÃO DE VIDA, APESAR DA ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA – ELEMENTOS DE PROVA QUE FIZERAM QUEBRAR A PRESUNÇÃO DE POBREZA EM FAVOR DA PARTE E QUE DESAUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.